Tribunal: TJMT
Processo: 1003628-61.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003628-61.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA DATA S.A. - CNPJ: 04.027.547/0001-31 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA - CPF: 964.138.831-20 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
SERVIÇO DE TELEFONIA – FALTA DE PROVA DA CONTRAÇÃO E DA DÍVIDA
–
I
NDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – ­
TELA DE COMPUTADOR
–
INSUFICIÊNCIA DA PROVA
–

DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL – MANTENÇA – INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao A razoabilidade e ao caráter pedagógico.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida inserção de nome

do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O
print
de tela sistêmica inserido em razões de recurso não é prova suficiente para atestar a legalidade da contratação e de débito, por tratar-se de prova unilateral.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003628-61.2018.8.11.0003

APELANTE: TELEFONICA DATA S.A.

APELADO: LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida

Telefônica Brasil S/A – Vivo
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
1003628-61.2018.811.0003
,

proposta por

Luciano Luiz Gonzaga Itacarambi Santana
em face de
Telefônica Data S.A.
, que foi incorporada pela aqui apelante
Telefônica Brasil S/A-Vivo
.

SENTENÇA (Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis): julgou procedente
a ação, reconheceu a inexigibilidade da dívida objeto desta ação,
condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do evento danoso (negativação)
e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.
Condenou ainda, a requerida
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Defende a relativização de sua revelia, reconhecida na sentença, e a regularidade da dívida, bem como da negativação do nome do autor apelado.

Alternativamente, defende a redução do valor da indenização e o início dos juros de mora a partir do arbitramento e não da citação como fez a sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 46740142, em que se sustenta a ilegitimidade da recorrente. Alternativamente, pugna pelo desprovimento do apelo e pela majoração de honorários em grau de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pela requerida

Telefônica Brasil S/A – Vivo
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no
1003628-61.2018.811.0003
,

proposta por

Luciano Luiz Gonzaga Itacarambi Santana
em face de
Telefônica Data S.A.
, que foi incorporada pela aqui apelante
Telefônica Brasil

S/A-Vivo
.

SENTENÇA (Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis): julgou procedente
a ação, reconheceu a inexigibilidade da dívida objeto desta ação,
condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do evento danoso (negativação)
e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.
Condenou ainda, a requerida
, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar improcedente a
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
Luciano Luiz Gonzaga Itacarambi Santana
em face de
Telefônica Data S.A.
.

Luciano Luiz Gonzaga Itacarambi Santana propôs

em face de
Telefônica Data S.A. a
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em que objetivou o reconhecimento da inexistência da dívida de R$37,00, objeto do contrato no
0297743622,
que sustenta não ter firmado com a requerida Telefônica Data S.A. e ser, portanto, fruto de fraude. Objetivou ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais em razão da negativação do seu nome, ocorrida em
13/03/2018
.

A sentença impugnada

julgou procedente
a ação, reconheceu a inexigibilidade da dívida objeto desta ação,
condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do evento danoso (negativação)
e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Pois bem
. No que tange ao pedido de ilegitimidade de
Telefônica Brasil S.A.
para interpor o recurso, sem razão, porquanto a recorrente comprovou ter ocorrido incorporação da requerida originária
Telefônica Data S.A.
(id. 50020460).

E quanto ao mérito do apelo, sem razão as alegações da recorrente.

Sucede que o autor apelado demonstrou o direito que postulou, conforme documentos que comprovam a negativação do seu nome por ordem da requerida originária
Telefônica Data
, que figurou como contratante no contrato que o autor apelado nega ter firmado.

E a requerida ao ser citada, nada manifestou. Fato, aliás, reconhecido pela apelante, incorporadora da requerida originária.

A requerida também sequer produziu provas aptas a desconstituir o direito postulado pelo autor apelado.

É certo que a revelia não induz necessariamente a procedência da ação. Imperiosa a apreciação de fatos outros. E foi exatamente o que ocorreu. A ação não foi julgada procedente apenas por ter ocorrido a revelia da requerida, mas, aliado a esse fato, a demonstração, pelo autor apelado, por documentos, da ofensa ao seu direito, representada pela cobrança de dívida que sustenta não ter contratado e pela negativação que alegou ser indevida.

Lado outro, a requerida além de não apresentar defesa, também não apresentou provas aptas a desqualificar o direito vindicado pelo autor.

Oportuno consignar que meros
print’s
de telas de computador, em especial inseridos apenas nas razões da Apelação não se revelam aptos a comprovar contratação.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROVA DA DÍVIDA – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da dívida alegada
.

Não comprovado o débito, a inclusão em cadastros restritivos configura ato ilícito cujos danos morais são presumidos e geram o dever de indenizar.

Se o valor fixado na sentença para a reparação mostrar-se ínfimo, a majoração é devida.

Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.”
(N.U 1013553-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (grifei).

No mesmo sentido a ementa lançada na Apelação no 0045047-03.2014.8.11.0041, julgada por esta Câmara em 17.4.2019:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ISENÇÃO DE ÔNUS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA -
TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA
- INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não há falar em multa por quebra de fidelização, mesmo que prevista no contrato firmado entre as partes, quando o cancelamento da linha ocorre em razão de falha na prestação do serviço.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(grifei)

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

É de ser mantida, ainda, a condenação por danos morais, que nestes casos, de comprovada indevida negativação, sequer desafiam comprovação.

E, no que diz respeito ao valor da compensação moral, verifica-se que o arbitramento em R$5.000,00 condiz com a realidade fática e não revela enriquecimento ilícito. De modo que não comporta a pretendida diminuição.

O início dos juros de mora em danos morais provenientes de relações extracontratuais se dá a partir do evento danoso que, no caso é a data da indevida negativação, exatamente como fez a sentença impugnada.

Neste norte, veja a ementa da Apelação também julgada por esta Câmara, isso em 29.8.2018:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MORAL – INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DE NOME – DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR QUE NÃO ATENDE O CARÁTER PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO –
INÍCIO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – SUMULA 54 DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DENTRO DOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais de relação extracontratual se dá a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ)
.” (grifei).

Sem razão o pedido feito nas contrarrazões, de majoração de honorários em grau de recurso, porquanto já foi arbitrado, na origem, no percentual máximo (20%).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a ação, reconheceu a inexigibilidade da dívida objeto desta ação, condenou a requerida ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do evento danoso (negativação) citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020